Tribunal: TJDFT
Processo: 0701383-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701383-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO BENEDITO DE SA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Sebastião Benedito de Sá, contra a r. decisão (ID. 51426048), que, nos autos da Ação de Prestação de Contas proposta em face do Banco de Brasília – BRB, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o seguinte fundamento, in verbis: “1. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. 2. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declarar a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretará prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. 3. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. 4. Entender de outra forma é permitir a aventura judiciária, sem qualquer ônus para o litigante, o que, ao fim e ao cabo, retira a duração razoável e a efetividade do processo. 5. No caso em apreço, tenho que o demandante não logrou êxito em comprovar ser hipossuficiente, visto que a documentação acostada dá conta de que é servidor público, recebendo mensalmente o valor líquido de R$ 4.726,27 (ID n. 51398546). 6. A renda do requerente é superior a quatro vezes o salário mínimo nacional, o que demonstra ter padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. 7. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteada e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.” Nas razões recursais, o Agravante alega, em resumo, que a documentação juntada por ele no processo principal é suficiente para demonstrar a necessidade de litigar sob o pálio da justiça gratuita. Assevera que, apesar de auferir renda líquida de R$ 4.726,27 (quatro mil, setecentos e vinte de seis reais e vinte e sete centavos) (ID 51398546), sustenta sozinho duas residências, uma em que vive, em Sobradinho/DF, e a outra onde a esposa e os filhos residem, em Goiânia/GO. Afirma possuir despesas com aluguel, água, luz, telefone, plano de saúde, prestação do veículo da família e do filho, IPTU, IPVA, alimentação e gasolina. Além disso, aduz que possui empréstimos descontados em contracheque e em conta corrente. Para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, juntou aos autos principais cópia de contracheque (ID 51398546), cópia da última declaração de imposto de renda (ID 51398423), extratos bancários (ID 51398530) e comprovantes de empréstimo junto ao BRB (ID 51398626). O Agravante anexou ao presente recurso, ainda, declaração de aluguel de casa em Sobradinho/DF (ID 13787243) e contas de água de imóvel em Goiânia (ID 13820600). Fez prova, também, de boletos de telefone (ID 13820599), de financiamento de veículo em nome do filho dele (ID 13820601) e de pagamento de plano de saúde para a filha (ID 13820598). Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Tais requisitos, a meu sentir, não estão presentes. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, contudo, que este critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Conforme é possível constatar no contracheque do mês de novembro/2019, juntado pelo Agravante, ele é servidor público que percebe salário bruto de R$ 8.922,05 (oito mil, novecentos e vinte e dois reais e cinco centavos) e no mês de referência recebeu salário líquido no valor de R$4.726,27 (quatro mil, setecentos e vinte de seis reais e vinte e sete centavos) (ID 51398546). O Agravante comprovou possuir em novembro/2019 saldo positivo em conta corrente de R$ 3.502,21 (três mil, quinhentos e dois reais e vinte e um centavos) (ID 51398530, p. 6), situação econômica que me parece contrária à hipossuficiência pessoal alegada. Embora tenha demonstrado a existência de empréstimos no contracheque que reduzem bastante o valor líquido salarial, o Agravante deixou de comprovar a origem de expressivos gastos e saques realizados, conforme observado nos extratos bancários dele. Em relação aos gastos alegados com os familiares, não é possível identificar o pagamento, pelo Agravante, das contas anexadas. Desse modo, forçoso reconhecer que a documentação juntada é incapaz de refutar a decisão do juiz. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, em consequência, determino a intimação do Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator